Tribunal: TJDFT
Processo: 0716005-64.2022.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. INOVAÇÃO RECURSAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. FRAUDE. INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MULTAS.

I - A reiteração, em sede de apelação, de argumentos expendidos em manifestações processuais anteriores, não torna o recurso inadmissível. O não conhecimento só ocorrerá quando as razões do inconformismo não guardarem relação com os fundamentos da sentença.

II - As questões relativas à ausência de falha na prestação do serviço e à excludente de responsabilidade por culpa de terceiro representam inovação recursal e não podem ser apreciadas, sob pena de violação ao art. 1.014 do CPC e de supressão de instância.

III - A instituição financeira que fornece empréstimo para aquisição de veículo é solidariamente responsável com os demais fornecedores pelo defeito no serviço. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva.

IV- O nome do autor foi inscrito na dívida ativa em razão de contrato que não foi por ele celebrado, e a instituição financeira responde objetivamente pelo dano moral sofrido pela vítima, Súmula 479 do STJ.

V- O valor da compensação por danos morais deve ser informado por critérios de proporcionalidade e razoabilidade, observando-se as condições econômicas das partes envolvidas; a natureza e a extensão do dano. Mantido o valor da indenização por danos morais.

VI – Apelação parcialmente conhecida, e na parte conhecida, desprovida.